Tribunal: STF
Processo: RE 1580820
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional contra acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (e-doc. 7):



    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES MILITARES 



    - O regime jurídico tributário/previdenciário próprio dos militares é uma faculdade estabelecida pela Constituição Federal ao legislador infraconstitucional. 



    - No Estado de Pernambuco, o referido regime somente passou existir no mundo jurídico com a edição da Lei Complementar Estadual nº 432, de 11.09.2020, com incidência a partir de janeiro/2021. A partir de então, os servidores militares da reserva e os pensionistas dos militares têm regime jurídico tributário e previdenciário próprio, não se lhe aplicando a norma encontrada no art. 40, § 18, que cria o teto da base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores em geral. 



    - Procedência parcial do pleito autoral, para garantir à parte autora o direito à restituição do indébito tributário verificado até dezembro/2020.“



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 9).



    Nas razões do recurso extraordinário, sustentam os recorrentes que o acórdão recorrido contrariou o artigo 22, XXI, da Constituição Federal, e pedem que seja considerada a modulação de efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.177 da repercussão geral, e que assim seja reconhecida a higidez dos descontos efetivados com fundamento na Lei Federal nº 13.954/2019.



    Devolvidos os autos para conformação do acórdão com o Tema 1.177/STF, a 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, decidiu manter o acórdão, com fundamento no fato de que



     



    “No presente caso, é de se destacar que o autor foi aposentado em virtude de acidente de moto sofrido em serviço, se enquadrando nos artigos 71, § 3º, e 34, § 5º, da LCE nº 28/2000, que asseguram isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria e pensão, não se enquadrando na tese 1177 do STF.” (e-doc. 23, p. 2)



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que está em harmonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal a compreensão da Turma recursal de origem de que a Lei federal nº 13.954/19 não pode ser invocada para o afastamento das especificidades constantes de normas estaduais tais como as discutidas, relativas à contribuição previdenciária. Conforme destacou o ilustre Ministro Edson Fachin, no julgamento do RE nº 1.362.195/PR, DJe 25/2/22:



    “Constata-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. Nesse sentido, transcrevo a ementa do julgamento da ADI 4.912, de minha relatoria, Pleno, DJe 24.05.2016: 



    (...)



    Tratando especificamente do regime de custeio do regime previdenciário para os policiais e bombeiros militares estaduais, destaco o seguinte precedente:



    ‘AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’. 7. Ação Cível’ (ACO 3.3.96, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 19.10.2020)”.



    Corroborando a compreensão:



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal nº 13.954/19. Competência privativa da União para editar normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade e pensões de militar estadual. Alíquota e base de cálculo. Competência legislativa dos estados. Tema nº 1.177 da RG. Ratificação da jurisprudência. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), ratificou sua jurisprudência, a qual passou a dispor que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal - com a redação dada pela EC nº 103/19 -, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. 2. Conquanto a tese fixada no referido paradigma tenha feito referência tão somente à alíquota da contribuição previdenciária, evidencia-se que a orientação nele firmada se aplica também à base de cálculo, haja vista que esses elementos compõem o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária. 3. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 prevê isenção de condenação em custas e honorários advocatícios não só nos processos que ficam restritos ao primeiro grau de jurisdição, mas também naqueles em que o recorrente logra alteração da sentença proferida na origem. 4. Provimento parcial ao agravo regimental, apenas e tão somente para excluir a condenação em honorários advocatícios” (ARE nº 1.337.821/SP-AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 15/3/22).



    Ultrapassado esse ponto, constata-se que a instância a quo reconheceu a isenção, por motivo de incapacidade física, quanto à contribuição previdenciária, com base na existência de previsão legal e em precedentes das Turmas Recursais. Cito trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 23, p. 1 - 2):



    “No presente caso, é de se destacar que o autor foi aposentado em virtude de acidente de moto sofrido em serviço, se enquadrando nos artigos 71, § 3º, e 34, § 5º, da LCE nº 28/2000, que asseguram isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria e pensão, não se enquadrando na tese 1177 do STF. 



    Havendo precedente na turma e apreciando as razões e provas trazidas pelas partes, entendo que a sentença. deve ser reformada, para reconhecer o direito do autor. 



    Entendimento este em conformidade com o precedente no RECURSO INOMINADO nº 0053899- 31.2022.8.17.8201, que teve o Juiz SAULO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA FREIRE, como relator, cuja ementa transcrevo a seguir: 



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS. POLICIAL MILITAR REFORMADO POR INCAPACIDADE FÍSICA. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NOS TERMOS DOS ARTIGOS 34 E 71 DA LCE 28/2000. DIREITO, DO SERVIDOR INATIVO PORTADOR DE MOLÉSTIA INCAPACITANTE, À ISENÇÃO PARCIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EFETIVADOS COM BASE NA LEI Nº 13.954/2019. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.”



    Para superar esse entendimento da instância a quo e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação estadual, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incide, no caso, o óbice da Súmula nº 280/STF.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição previdenciária. Militar estadual aposentado por invalidez permanente. Tema 1.177 da repercussão geral. Inaplicabilidade. Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de provas. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame 



    1.Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado de Pernambuco e pela FUNAPE contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do I Colégio Recursal da Capital, que reconheceu ao recorrido, militar aposentado por invalidez permanente, o direito à isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável ao caso concreto a modulação dos efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1.177 da repercussão geral; e ii) se o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, do direito à isenção parcial da contribuição previdenciária, previsto na legislação estadual, poderia ser revisto em sede de recurso extraordinário. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Tribunal de origem reconheceu que o agravado, militar aposentado por incapacidade permanente, faz jus à isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos. Esse enquadramento jurídico decorreu da interpretação de normas locais específicas, aliada ao reconhecimento de sua condição pessoal de invalidez, circunstâncias que afastam a pretensão do agravante de estender ao caso concreto os efeitos da modulação fixada por esta Suprema Corte no tema 1.177 da repercussão geral. 



    IV. Dispositivo e tese 



    4. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual 28/2000. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.177 da repercussão geral, Súmula 279 do STF, RE 1.543.441 ED-AgR. (RE 1.557.513 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 23/10/2025)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS DE MILITAR INATIVO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEI FEDERAL N. 13.954/2019. INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. ADI 4.912, ACO 3.396 E RE 1.338.750, TEMA N. 1.177/RG. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com a compreensão desta Suprema Corte, firmada na ADI 4.912, ministro Edson Fachin, e na ACO 3.396, ministro Alexandre de Moraes, em que reconhecida a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei federal n. 13.954/2019 sobre as alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais.



    2. O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 1.338.750, piloto do Tema n. 1.177/RG, ministro Luiz Fux, ratificou o entendimento revelado na ADI 4.912 e na ACO 3.396. 



    3. Divergir da conclusão do Órgão judiciário de origem quanto ao enquadramento do recorrido na legislação de regência, para fins de reconhecimento do direito à isenção da contribuição previdenciária, demandaria o reexame da legislação estadual e do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do Supremo. 



    4. Agravo interno desprovido. (RE 1.392.320 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 22/9/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. VIGÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 



    2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais. 



    3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177.



    4. Reconhecida a inconstitucionalidade da lei federal, a discussão sobre a vigência de normas estaduais editadas no exercício dessa competência demanda a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.392.066 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 20/4/2023)



    Convergindo com o entendimento, cito ainda as seguintes decisões monocráticas em casos análogos: ARE nº 1.386.954/PR, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 23/6/22; ARE nº 1.368.828/PR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/3/22.



    Por fim, ressalte-se que não merece trânsito o recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, haja vista que o acórdão atacado não declarou a inconstitucionalidade de nenhuma lei ou ato normativo, tampouco afastou, no todo ou em parte, sua incidência ao presente caso com base em princípios constitucionais, limitando-se a interpretar a legislação aplicável ao presente feito.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente